Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Prova. Culpabilidade. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento. Danos. Reparação mínima.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - As declarações da vítima - que constatou o arrombamento de uma das portas da residência - e as imagens das câmeras de segurança - que mostram um dos réus manuseando objeto semelhante a chave de fenda na fechadura da porta da residência, são provas suficientes de que houve rompimento de obstáculo.
3 – O furto no interior da residência merece maior reprovabilidade, por afrontar a inviolabilidade do lar garantida no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Violado o domicílio - que, por si, é crime - para a prática do furto, demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica o aumento da pena na primeira fase.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e devida comprovação do prejuízo.
7 - Apelação não provida.